Tribunal: TJMT
Processo: 1015338-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015338-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.140.351-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RONI DOS SANTOS - CPF: 035.425.661-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO RAMOS DA COSTA - CPF: 112.378.131-15 (VÍTIMA), GIDENOR ANSELMO DE MENEZES - CPF: 314.586.611-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 180,
CAPUT
, E ART. 288,
CAPUT
, AMBOS DO CP
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA – OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – ÚLTIMA REANÁLISE FEITA EM 10/02/2020
–
DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RELEVÂNCIA DA PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO – PRECEDENTE DO STJ – DETERMINADO A AUTORIDADE COATORA À REANÁLISE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos indicados na legislação pátria para a formação da culpa servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário o que,
in casu
não restou evidenciado.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. Determinado a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara de Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra preso desde 08 de dezembro de 2019, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 180,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do CP.

Expõe-se que há excesso de prazo para a formação da culpa, visto que até o momento a autoridade coatora não designou a audiência de julgamento, por inércia do Poder Judiciário, tendo em vista que não anda alimentado o processo para que o ato seja realizado de maneira célere.

Aduz que os autos ficaram em posse de um advogado por meses, e mesmo se tratando de processo com réus presos, nenhuma medida foi tomada para resolver, assim, a Defensoria Pública requereu pela busca e apreensão dos autos, todavia o magistrado
a quo
não apreciou o pedido, tendo que ser reiterado a solicitação, ao qual não foi atendido pelo juiz de primeiro grau.

Explicita que a Defensoria além de realizar pedido de busca e apreensão dos autos, solicitou também a reanalise da prisão preventivas, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, e pela realização de videoconferência, e até a presente data não foi analisado pelo magistrado coator.

Argumenta que o paciente está preso há mais de 07 (sete) meses, e caso for condenado, a pena aplicada já estaria paga pelo tempo em que está segregado.

Declara que o Judiciário se fez inerte, pois não observou o dispositivo do art. 316, parágrafo único, do CPP, logo a prisão se tornou ilegal e deve ser relaxada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, por excesso de prazo para a formação da culpa, bem como pela inercia do magistrado coator em não observar o art.
316, parágrafo único, do CPP. (Id. 51362490)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 52319464). Informações juntadas (Id. 52966985). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 53345459)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 54423483)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa. Irresignação defensiva: Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual (pandemia pelo novo coronavírus) não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário, ademais prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante alega, em síntese que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para formação da culpa, pois está segregado há mais de 07 (sete) meses, e sequer foi marcado a audiência de instrução e julgamento, bem como alega excesso de prazo na análise da prisão preventiva, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 48334966)

“Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir a elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.o 1015338- 19.2020.8.11.0000 (Processo Referenda n.o 7998-51.2019.811.0008 - Código: 159434) -Classe CNJ .307 Barra do Bugres/MT, em que e impetrante o douto Advogado de Defesa Dr. Igor José Rodrigues, tendo como paciente Jhonatan Fernandes da Silva Salomé, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, visto que até o presente momento não fora designada audiência de Instrução e Julgamento.

Em análise a decisão ora combalida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde a natureza da infração penal, uma vez que o paciente fora preso em flagrante delito, pela pratica do crime previsto nos artigos 180, caput, e 288, caput, ambos do CP, eis que em analise aos autos, verifica-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantém a segregação cautelar dos acusados.

Outrossim, anote-se que na data de 28 de julho de 2020, fora indeferido o pedido de revisão de acautelamento c.c fixação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela Defesa dos demais indiciados, assim como fora determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública local, para apresentação de resposta a acusação em favor do acusado Diego Roni dos Santos, razão pela qual, este Juízo está aguardando a apresentação da respectiva defesa, para posteriormente, designar audiência de Instrução e julgamento.

Transcrevo in totum a r. decisão combatida:

Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou: Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando DENILSON DE OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, autuados no dia 08/12/2019 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, c/c art. 288, ambos do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois, o auto de prisão em flagrante delito foi realizado em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: “A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade”. Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: “A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada” “A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei” . Com efeito, destaco a seguinte lição: “O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627). No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Michel Rodrigo de Moraes e Benedito Ferreira Campos, narrando que foram comunicados acerca de três veículos trafegando em comboio, sentido a cidade de Lambari D’Oeste. Conforme os autos, ao visualizarem a guarnição os indiciados tentaram empreender fuga, inclusive mirando um dos veículos contra a viatura policial. Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em descobrir que o veículo F-4000, placa HQT-0781, conduzido pelo autuado Denilson, em tese, seria produto de furto/roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Atacadão”, em Várzea Grande/MT. No mesmo sentido, foi verificado que o veículo D-40, placa JYG-2884, conduzido pelo autuado Diego Roni, supostamente, seria produto de furto/roubo, ocorrido na cidade Várzea Grande, conforme B.O. n. 2019.366010. Ademais, consoante relatado, o autuado Jonathan Fernandes conduzia a motocicleta Honda XRE, placa JYT-9962, na frente dos veículos acima citados, supostamente servindo como “batedor” para os demais autuados, com destino à fronteira Brasil/Bolívia. Nesse ínterim, vislumbro que os indiciados supostamente atuam em associação criminosa formada por três indivíduos para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na cidade de Várzea Grande com destino à Bolívia. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata-se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso. A propósito, destaco o entendimento deste E. TJMT: “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ANÁLISE NÃO PERMITIDA EM HC - MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA - ARESTO DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ROUBO DE BENS DE ELEVADO VALOR [DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS] - FUGA DOS AGENTES COM TROCA DE TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL - GRAVIDADE DO ROUBO - FORMA DE EXECUÇÃO JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - PACIENTE POSSUI CONDENAÇÕES POR FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR ORIENTAÇÃO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 6 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES OU INADEQUADAS PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - DATA PRÓXIMA - JULGADO DO TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA. Em sede de “Habeas Corpus não cabe avaliar a tese de que o paciente teve participação de somenos importância no ilícito, uma vez que inviável incursionar no acervo probatório” (TJMT, N.U. 1006467-34.2019.8.11.0000)A gravidade do ROUBO, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas -, autoriza a segregação cautelar (STJ, RHC no 93.082/SP; TJMT, HC no 148157/2014).O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR).“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC no 367.118/RS) “Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual” (TJMT, HC no 98343/2014). (N.U 1009223-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)”. Relevante destacar que em consulta realizada junto ao sistema Apolo, verifico que os autuados Denilson, Diego e Jonathan possuem vastos registros criminais pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, receptação, roubo, extorsão e crimes de trânsito (códigos n. 518486, 582615, 78514, 78836, 568218), sem prejuízo de o autuado Diego possui processo executivo de pena na Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 21444-87.2017.811.0042). Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados DENILSON DE OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva. ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Consoante às declarações do autuado na presente audiência, não vislumbro a ocorrência de maus tratos ou tortura em seu desfavor. Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações do(a) autuado(a), afirmando não estar acometido de quaisquer enfermidades e/ou dependência química, não verifico necessário o encaminhamento assistencial e/ou sanitário. Consoante as declarações dos autuados DENILSON OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ na presente audiência, narrando ocorrência de violência em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, a fim de que tome as devidas providências. Consoante, ainda, as declarações do autuado JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ na presente audiência, no que toca à ameação de prática de agressão, bem como ausência de oportunização de garantias constitucionais, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria da Polícia Civil, a fim de que tome as devidas providências. Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, bem como acerca da ausência de oportunização das garantias constitucionais, deveras tratarem-se de fatos a serem apreciados por ocasião da instrução processual e/ou via ação própria, senão vejamos: “O Habeas Corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de “tortura por policiais militares” (TJMT, HC no 1003182-04.2017.8.11.0000 e STJ, RHC n. 50.751/SP)”. Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações do autuado, afirmando estar acometido de problema, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE à Secretaria Municipal da Saúde de onde o custodiado for recolhido para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado, bem como COMUNIQUE-SE o diretor da cadeia pública. Tendo em vista que ainda não se encontra colacionado aos autos o exame de corpo de delito do autuado, DETERMINO que se notifique a autoridade policial, para que apresente mencionado exame, no prazo de 10 (dez) dias. Caso ainda não realizado, que o seja IMEDIATAMENTE, nos termos do art. 8o, VII, “a”, da Resolução 213 do CNJ. Com a juntada do laudo de corpo de delito, DÊ-SE vista ao Ministério Público, para se manifestar. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Vistos. Inicialmente, no que tange ao pedido de revisão de acautelamento c.c fixação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelos acusados Denilson Oliveira Silva e Diego Roni dos Santos, por meio da Defensoria Pública, tenho que não merece respaldo. Isso porque, embora a Defesa sustente que os acusados deveriam ser colocados em liberdade e/ou em prisão domiciliar em face da pandemia do COVID-19 (coronavírus), tenho que os réus não integram o denominado grupo de risco, visto que não restou comprovado que possuem qualquer das doenças elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, tampouco a idade ali estabelecida, considerando não se tratarem de pessoa idosa, nos moldes do artigo 1o da Lei no 10.741/2003. Ademais, registre-se que caso seja necessária a utilização de medicamentos e/ou encaminhamento à profissional médico, ou ainda, havendo qualquer situação de emergência, anote-se que estas situações poderão ser acionadas e encaminhadas ao serviço médico de urgência com todo apoio de profissionais a qualquer tempo, o que não ocorreria caso submetido à prisão domiciliar. Não bastasse isso, não há qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão cautelar, bem como substituição por prisão domiciliar, eis que inexistente os requisitos autorizadores da medida. Nada obstante, compulsando atentamente os autos, verifica-se que apenas os réus Jhonatan Fernandes da Silva Salomé e Denilson Oliveira Silva apresentaram resposta à acusação, razão pela qual determino a expedição de intimação à Defensoria Pública local para apresentação da respectiva defesa em favor do acusado Diego Roni dos Santos, no prazo legal. Outrossim, intime-se pessoalmente o denunciado Denilson Oliveira Silva para que promova a regularização de sua representação processual, eis que fora juntada procuração constituindo advogado, porém também consta nos autos petição da Defensoria Pública representando seus interesses. Decorrido o prazo, sem apresentação da peça de defesa pela Defensoria Pública, e, em obediência ao princípio da duração razoável do processo, nomeio o Doutor Lourival da Cruz Dias – OAB/MT 19.538/O, para apresentar a competente defesa em favor do acusado Diego Roni dos Santos, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será arbitrado quando da prolação da sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Os autos em epigrafe encontra-se em carga com a secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar.

Sem mais para o momento, renovo protesto de estima e apreço.”

Primeiramente, consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018PUBLIC 09-11-2018)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus,
quanto ao possível excesso de prazo, observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, ademais, conforme se observa, processo foi impulsionado, tendo o juiz
a quo
determinado a intimação da Defensoria Púbica local para apresentar resposta à acusação do corréu Diego Roni dos Santos, e, assim, designar data para realização da audiência de Instrução e Julgamento

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos

Logo é importante consignar que o paciente possui registros criminais, desse
modo sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, entende a defesa que a prisão é ilegal posto que transcorrido período superior a 90 (noventa) dias sem a reanálise automática acerca da necessidade da prisão dos pacientes, ferindo assim o disposto no parágrafo único do artigo 316, parágrafo único, do CPP.

É cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Em consulta ao Sistema de Gerencialmente de Processos “
Primus
”, observa-se que o Magistrado reanalisou a prisão preventiva em 10/02/2020, através de pedido de relaxamento feito pela defesa do paciente.

Em que pese a autoridade impetrada, após a referida data, não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou,
indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA
90
DIAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do Enunciado no 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90
dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de
prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5.
Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada
90
dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) (g.n)

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
,
todavia determino a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020